Tribunal: TJPA
Processo: 0800879-12.2020.8.14.0097
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800879-12.2020.8.14.0097

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES/PA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BENEVIDES, FEDERACAO DAS ENTID SINDICAIS DE SERVID PUB MUN DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO COMO SUCEDÂNEO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Benevides contra decisão monocrática que não conheceu de anterior agravo interno, ao reconhecer preclusão lógica pela ausência de apelação voluntária contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Pará – FESMUPA, sentença confirmada integralmente em sede de remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a falta de interposição de apelação voluntária pela Fazenda Pública impede o conhecimento de agravo interno manejado contra decisão monocrática que, em remessa necessária, limita-se a confirmar integralmente a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso cabível contra sentença é a apelação (art. 1.009 do CPC), que devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013 do CPC), e a inércia recursal no prazo legal consolida a decisão nos limites não impugnados.

A remessa necessária não tem natureza recursal, constituindo condição de eficácia da sentença contra a Fazenda Pública (art. 496 do CPC), não substituindo o recurso voluntário nem reabrindo prazo para impugnação.

O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática do relator no Tribunal (art. 1.021 do CPC) e não se presta a atacar sentença nem a suprir a ausência de apelação, sob pena de violação à taxatividade recursal (art. 994 do CPC).

A decisão monocrática impugnada, proferida no reexame necessário, apenas confirma integralmente a sentença, sem inovação decisória autônoma, de modo que não há conteúdo novo apto a justificar insurgência recursal independente.

A parte que, podendo recorrer voluntariamente da sentença, opta por não fazê-lo manifesta conformação com o decisum, configurando preclusão lógica, o que impede a rediscussão da matéria mediante agravo interno e preserva a segurança jurídica.

A jurisprudência citada admite a reprodução de fundamentos em julgamento de agravo interno sem nulidade, desde que enfrentadas as matérias relevantes (STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR), e reconhece a preclusão lógica quando ausente recurso voluntário e se busca impugnar decisão proferida exclusivamente em remessa necessária (STJ, AgRg no REsp 836790/PA; precedentes citados de TJPB e TJPA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apelação voluntária contra sentença submetida e confirmada em remessa necessária acarreta preclusão lógica e temporal, impedindo o conhecimento de agravo interno contra decisão monocrática que apenas a mantém.

A remessa necessária não possui natureza recursal e não substitui o recurso voluntário nem reabre prazo para impugnar a sentença.

O agravo interno não pode ser utilizado como sucedâneo da apelação, quando inexistente inovação decisória na confirmação monocrática da sentença em reexame obrigatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, 496, 994, 1.009, 1.013, 1.021, 1.026, §2º, 80, VII, e 81; Regimento Interno do TJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, AgRg no REsp 836790/PA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, j. 19.08.2009, DJe 28.09.2009; TJPB, Remessa Necessária Cível nº 0821170-17.2020.8.15.2001, Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, 3ª Câmara Cível, junt. 17.12.2021; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0048636-78.2015.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 27.05.2024; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0809346-49.2023.8.14.0040, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800879-12.2020.8.14.0097

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BENEVIDES

AGRAVADO:
FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES SINDICAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PARÁ – FESMUPA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 33441630)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BENEVIDES
, em face de Decisão Monocrática de ID 31287051, que não conheceu de anterior recurso de Agravo Interno, ao fundamento de ocorrência de preclusão lógica, diante da ausência de interposição de apelação voluntária contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES SINDICAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PARÁ – FESMUPA.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega o Agravante, a inexistência de preclusão lógica, ao argumento de que a remessa necessária possui natureza jurídica diversa do recurso voluntário, não podendo a ausência de apelação impedir a insurgência contra decisão monocrática proferida no âmbito do reexame obrigatório. Invoca entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de recurso voluntário da Fazenda Pública não impede a interposição de recurso contra acórdão proferido em sede de remessa necessária. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão monocrática.

Por fim, requer, o conhecimento e provimento do presente AGRAVO INTERNO, para que seja reconsiderada a decisão.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID N. 34189318), na ocasião, pugna o agravado pelo não conhecimento do recurso, afirmando tratar-se de medida manifestamente incabível e protelatória, reiterando a ocorrência de preclusão lógica e requerendo, inclusive, a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC, bem como a certificação do trânsito em julgado.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que não conheceu de anterior recurso de Agravo Interno, ao fundamento de ocorrência de preclusão lógica, diante da ausência de interposição de apelação voluntária contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES SINDICAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PARÁ – FESMUPA.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31287051):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e passo analisá-la de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte diz respeito à legalidade da cobrança da contribuição sindical obrigatória de servidores públicos municipais, no período anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, à luz do regime constitucional e infraconstitucional então vigente.

A sentença recorrida fundamenta-se em sólida interpretação da Constituição Federal e da Consolidação das Leis do Trabalho, notadamente dos arts. 8º, IV, da CF e 578 a 591 da CLT, recepcionados pela Carta de 1988. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a contribuição sindical obrigatória era exigível dos servidores públicos até a reforma legislativa que a tornou facultativa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO SINDICAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PRECEDENTES. REPRESENTATIVIDADE. UNICIDADE. CATEGORIA DIFERENCIADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I


É
exig
í
vel dos servidores p
ú
blicos civis a contribuição sindical prevista no art. 8º, IV,

in fine

, da Constitui
çã
o. II

O exame da representatividade de entidade sindical em rela
çã
o a determinada categoria demanda o exame do conjunto f
á
tico-probat
ó
rio dos autos, sendo incab
í
vel nesta sede recursal. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. III

Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 722772 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 03/06/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-120 23-06-2014)

Também o Superior Tribunal de Justiça reconheceu expressamente a sujeição passiva dos servidores estatutários ao recolhimento da contribuição sindical na vigência da CLT em sua redação anterior:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ART. 578 DA CLT. SUJEIÇÃO PASSIVA DOSSERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. 1. É firme nesta Corte o entendimento acerca da obrigatoriedade do desconto da contribuição sindical dos servidores públicos civis, por aplicação do art . 578 da CLT, ainda que ostentem relação estatutária, excluindo-se da condição de contribuintes os servidores inativos. Precedentes: AgRg no RMS 47.502/SP, Rel. Min . Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 15/2/2016; RMS 45.441/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/4/2015; RMS 37 .228/GO, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/8/2013;AgRg no RMS 36.403/PI, Rel . Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/5/2013.2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 49981 SP 2015/0322929-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017)

No caso em exame, restou comprovada a ausência de sindicato específico representativo dos servidores públicos do Município de Benevides, bem como a condição da autora como entidade de grau superior legitimada a receber os repasses, nos termos do art. 591 da CLT. A federação demonstrou ainda o cumprimento das formalidades legais para cobrança, por meio da publicação de editais e expedição de notificação extrajudicial (IDs 22033711, 22033712 e 22033713).

O ente municipal, por sua vez, limitou-se a alegar a inaplicabilidade da CLT aos servidores públicos, argumento já superado pela jurisprudência consolidada.

Ademais, inexiste qualquer prova nos autos de que o Município tenha procedido ao desconto e repasse da contribuição relativa aos anos de 2015 a 2017. Evidencia-se, portanto, o inadimplemento da obrigação legal, impondo-se a confirmação da sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença em todos os seus termos.

Considerando que a sentença objeto de reexame foi confirmada e, diante da ausência de interposição de recurso voluntário, circunstância que, conforme entendimento jurisprudencial, configura preclusão lógica, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, com a consequente baixa imediata do presente feito do acervo deste Relator.

Segue entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É inadmissível recurso especial em face de acórdão proferido em sede de reexame necessário, quando ausente recurso voluntário do ente público, ante a ocorrência da preclusão lógica. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 836790 PA 2006/0074468-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 19/08/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: > DJe 28/09/2009)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.Não cabe agravo interno contra decisão monocrática que decidiu o reexame necessário, quando ausente o recurso voluntário. Se a Fazenda Pública conformou-se com a sentença, não há porque insurgir-se contra a decisão que a manteve, principalmente por que é vedada a reformatio in pejus em seu desfavor. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima identificados. Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em não conhecer do agravo interno. (TJ_PB -0821170-17.2020.8.15.2001, Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, REMESSA NECESSáRIA CíVEL, 3ª Câmara Cível, juntado em 17/12/2021).

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

(...)

Cuida-se de segundo Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE BENEVIDES
contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno anteriormente manejado, ao fundamento de ocorrência de preclusão lógica, em razão da ausência de interposição de apelação voluntária contra a sentença de primeiro grau.

A controvérsia restringe-se a verificar se a ausência de recurso voluntário contra a sentença impede a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, limitou-se a confirmar integralmente o decisum.

Compulsando os autos, verifico que não lhe assiste razão. Explico.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a sentença é impugnável por meio de apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil:
“Da sentença cabe apelação.”
. A apelação, por sua vez, devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, conforme dispõe o art. 1.013 do CPC:
“A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.”

Logo, sendo proferida sentença, o recurso adequado para sua impugnação é a apelação. A ausência de sua interposição no prazo legal implica preclusão temporal, consolidando-se a decisão nos limites em que não impugnada.

No caso concreto, a sentença que julgou procedente a ação de cobrança foi submetida ao reexame necessário, nos termos do art. 496 do CPC. O Município de Benevides, embora regularmente intimado, não interpos o recurso de apelação voluntária.

A decisão monocrática de ID nº 26531392 limitou-se a conhecer da remessa necessária e confirmar integralmente a sentença, sem inovação de fundamentos ou acréscimo decisório autônomo.

Portanto, o agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática proferida pelo relator no âmbito do Tribunal. Não é recurso contra sentença, tampouco substitui a apelação. Nesse sentido, o sistema recursal brasileiro é estruturado de forma taxativa (art. 994 do CPC), sendo cada recurso vinculado à decisão específica. Assim:

Sentença cabe Apelação (art. 1.009 do CPC);

Decisão monocrática do relator cabe Agravo interno (art. 1.021 do CPC).

Diante desse cenário, corretamente se reconheceu a ocorrência de preclusão lógica. A parte que, podendo recorrer voluntariamente da sentença, opta por não fazê-lo, manifesta conformação com o conteúdo do decisum, não lhe sendo dado rediscutir a matéria por meio de agravo interno contra decisão que apenas confirmou a sentença em sede de reexame necessário. Ressalta-se que, o reexame necessário não possui natureza recursal, mas constitui condição de eficácia da sentença contra a Fazenda Pública (art. 496 do CPC), não substituindo o recurso voluntário nem reabrindo prazo recursal.

Verifica-se que, embora o agravante sustente distinção entre recurso voluntário e remessa necessária, invocando precedente do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento ali consolidado refere-se à possibilidade de interposição de recurso contra acórdão proferido pelo Tribunal, não afastando, no caso específico dos autos, a incidência da preclusão quando a decisão monocrática não agrega qualquer conteúdo novo à sentença.

No presente feito, a decisão agravada apenas reafirmou os fundamentos da sentença, inexistindo inovação apta a justificar insurgência autônoma. Assim, admitir o processamento do agravo interno nessas circunstâncias implicaria permitir à parte contornar a ausência de apelação voluntária, utilizando o agravo interno como sucedâneo recursal, o que não encontra respaldo nos arts. 1.009, 1.013, 1.021 e 994 do Código de Processo Civil, além de afrontar os princípios da preclusão e da segurança jurídica.

Nesse sentido, entende esta Eg. Corte:

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO QUE VISA DESCONSTITUIR DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM REMESSA NECESSÁRIA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata de Agravo Interno em Remessa Necessária objetivando a reforma da decisão monocrática que confirmou a sentença do juízo de primeiro grau.

2. O Agravante não apresentou voluntariamente recurso de apelação, desta feita, aceitou a sentença do juízo a quo que veio a ser confirmada em sede de reexame necessário.

3. Considerando que não houve apresentação do recurso de apelação, fica demonstrada a aceitação da sentença de primeiro grau, e assim vislumbro a ocorrência da preclusão lógica, o que impede a rediscussão da matéria mediante agravo interno.

4. Recurso NÃO CONHECIDO.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro. Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0048636-78.2015.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024).
(grifo nosso).

Desse mesmo modo:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DECISÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO
. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, manteve sentença da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, a qual declarou a nulidade de contrato administrativo e condenou a autarquia ao pagamento de valores referentes aos últimos cinco anos de FGTS ao autor Manoel Teixeira do Amaral. A agravante alegou inexistência de vício no contrato temporário, impossibilidade jurídica do pedido e quitação integral nos termos da legislação municipal, além de impugnar os consectários legais fixados. O recurso não foi conhecido por ausência dos pressupostos de admissibilidade, em razão da preclusão provocada pela inércia recursal anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de interposição de agravo interno contra decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária, diante da ausência de interposição de recurso voluntário pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária não possui natureza jurídica recursal, tratando-se de condição legal para que a sentença produza coisa julgada material, cabendo ao juízo sua submissão obrigatória ao segundo grau quando presentes os requisitos legais.

4. A ausência de interposição de apelação pela parte vencida enseja a preclusão lógica e temporal, o que inviabiliza a rediscussão da matéria por meio de agravo interno.

5. A interposição de agravo interno, nesse contexto, caracteriza tentativa de substituição indevida do recurso voluntário não apresentado, o que não encontra respaldo na legislação processual vigente
.

6. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios confirma o não cabimento de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em reexame necessário quando ausente recurso da parte vencida, em razão da preclusão consumada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de interposição de recurso voluntário contra sentença confirmada em remessa necessária acarreta a preclusão lógica e temporal, impedindo o conhecimento de agravo interno interposto contra decisão monocrática que apenas manteve a sentença.

2. O reexame necessário não substitui o recurso voluntário nem reabre prazo recursal para a parte vencida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 496 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PB, Remessa Necessária Cível nº 0802290-68.2021.8.15.0181, Rel. Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas; TJ-CE, AgInt nº 0690447-43.2000.8.06.0001, Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto, j. 03.05.2021; TJ-MT, AgInt nº 0500040-91.2015.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 05.10.2021; TJRS, Ag nº 70067657304, Rel. Desa. Laura Louzada Jaccottet, j. 24.02.2016.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0809346-49.2023.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025).
(grifo nosso).

Assim, não há equívoco na decisão que deixou de conhecer do agravo interno anteriormente interposto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE BENEVIDES
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID N. 31287051.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 30/03/2026